Tribunal: TJBA
Processo: 0507061-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507061-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES

Advogado(s)
:
MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO

FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. a
função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão.
Os embargos de declaração visam tão somente a corrigir vícios de natureza material e formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação das partes quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. O acórdão guerreado demonstra as premissas fáticas e jurídicas consideradas suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a reforma pretendida.
EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0507061-46.2014.8.05.0001
,

em que figura como Embargante

TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES
e como Embargado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

pelas razões que integram o voto.